Tribunal: TJDFT
Processo: 0725500-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725500-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por C.J. L. Business Solution Ltda. e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire contra a decisão de indeferimento do pedido de substituição de penhora na demanda executória n.o 0724224-49.2024.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de substituição dos bens imóveis penhorados por outros localizados em diversa unidade federativa, sob a fundamentação, em suma, de “violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor e da razoabilidade”. Eis o teor da decisão ora revista: Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora de 50% dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, sobre os imóveis localizados no1o pavimento do edifício denominado "City Offices Jornalista Carlos Castello Branco", Lotes n. 420, 430 e 440, da Quadra 02, do SIG/SUL, Brasília/DF, conforme listados abaixo: -Sala no 116, matrícula n.o 153.230, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal -ID 229026161. - Sala no 117,matrícula n.o 153.231, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal -ID 229026162. - Sala no 118,matrícula n.o 153.232, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal -ID 229026163. -Sala no 119,matrícula n.o 153.233, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal -ID 229026164. -Sala no 120,matrícula n.o 153.234, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal -ID 229026165. -Sala no 121,matrícula n.o 153.235, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal -ID 229026166. -Sala no 122,matrícula n.o 153.236, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal-ID 229026167. -Sala no 123,matrícula n.o 153.237, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal -ID 229026168 Consta das matrículas dos imóveis que o estado civil da parte ré seria de casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, com GARDENIA OLIVEIRA CARVALHO E FREIRE, co-proprietária de todos os imóveis mencionados. Consta também que sobre os imóveis pendem o ônus de alienação fiduciária em favor do credor BANCO DE BRASÍLIA - BRB, por débito no montante de R$ 2.694.240,00. Nomeio a parte executada como fiel depositária dos imóveis em questão. Informo que o valor da causa éR$ 442.075,20. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora nas matrículas dos imóveis no prazo de 15 (quinze) dias. A parte executada, ora agravante, opôs aclaratórios contra a referida decisão, os quais teriam sido acolhidos para sanar a omissão e no mérito, indeferido, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de embargos de declaração de ID 188950242 opostos pela parte executada, contra a decisão de ID 233939202. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a decisão embargada no presente feito, verifico que, de fato, há omissão. O pedido da parte executada para substituir os bens penhorados não foi adequadamente apreciado. Passo à análise. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução deve se realizar no interesse do credor. Ainda que seja admitida a substituição do bem penhorado (art. 847, §1o, do CPC), tal medida está condicionada à demonstração de que os bens indicados são suficientes, idôneos e menos onerosos à execução, o que não restou evidenciado nos autos, já que os imóveis indicados na petição de ID 221259466 são fora da localidade do DF. Além disso, a substituição da penhora, quando não houver concordância do exequente, somente deve ser admitida em situações excepcionais, o que também não se verifica no presente caso. Pelos motivos expostos, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS para sanar a omissão apontada e no MÉRITO, indefiro o pedido de substituição da penhora formulado pela parte executada. Sem prejuízo, prorrogo o prazo por mais 15 (quinze) dias para o exequente comprovar averbação da penhora deferida na decisão de ID 233939202, nos imóveis respectivos. Aguarde-se o mandado de intimação de ID 234846654. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão ora agravada viola frontalmente o princípio da menor onerosidade ao devedor, consagrado no art. 805 do Código de Processo Civil, que impõe ao juízo o dever de conduzir a execução de forma menos gravosa ao executado, sempre que tal medida não comprometer a efetividade da tutela jurisdicional”; (b) “ofertaram à penhora bens imóveis livres e desembaraçados, suficientemente capazes de garantir a integralidade do débito exequendo, conforme petição protocolada sob ID no 221259466”; (c) “a execução não deve ser conduzida de forma a inviabilizar a própria atividade econômica do executado. A penhora de 50% dos direitos aquisitivos sobre os imóveis que abrigam a sede operacional da empresa executada revela-se claramente desproporcional, além de comprometer a geração de receitas indispensáveis ao próprio cumprimento da obrigação executada”; (d) “a localização dos bens fora da circunscrição do Distrito Federal não é, por si só, causa legítima para recusa da substituição, especialmente diante da estrutura processual nacionalmente unificada e dos meios tecnológicos disponíveis para a realização de atos de avaliação, registro e alienação em outras comarcas”; (e) “a manutenção da constrição sobre os imóveis afetos à atividade empresarial dos executados, sem que tenha havido avaliação técnica da viabilidade de substituição por bens igualmente eficazes e menos onerosos, afronta ainda os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé processual, pilares do moderno processo civil”; (f) “as salas comerciais penhoradas abrigam as sedes de empresas em pleno funcionamento, responsáveis pela geração de receitas essenciais não apenas à continuidade das atividades empresariais, mas também ao adimplemento das próprias obrigações discutidas nos autos”; (g) “a efetivação da penhora e posterior expropriação desses bens resultará, de forma inevitável, no encerramento das operações empresariais, tornando absolutamente inviável a manutenção das atividades econômicas atualmente desenvolvidas no local”; (h) “não se tratando de hipótese de inexistência de bens penhoráveis, mostra-se juridicamente incabível a manutenção da constrição sobre as salas comerciais onde funcionam as empresas executadas, cuja paralisação inevitável, caso a penhora se efetive, poderá resultar não apenas no agravamento da inadimplência, como também na demissão de mais de vinte colaboradores e na consequente supressão do sustento de diversas famílias, afetando diretamente a função social da atividade empresarial”; (i) “ainda que se logre êxito em hasta pública, o valor máximo a ser arrecadado não ultrapassaria R$ 377.551,00 — montante inferior ao saldo devedor, que gira em torno de R$ 500.000,00, conforme informado na petição do próprio Banco Agravado de Id. 233079986”; (j) “manter esta penhora, com a iminência de sua expropriação, não só se mostra um esforço inócuo para a satisfação integral do crédito, como também precipita um cenário de colapso operacional inevitável, arriscando de forma premente a subsistência da empresa e, por consequência, a manutenção dos empregos de dezenas de funcionários e o sustento de suas respectivas famílias”; (k) “o juízo a quo impediu o regular exercício da defesa, tolhendo o direito à comprovação da suficiência e idoneidade dos bens indicados, em manifesta afronta ao artigo 847, §1o, do Código de Processo Civil [...] ao invés de determinar a regular instrução para verificação da liquidez, suficiência e adequação dos bens apresentados, limitou-se a indeferir o pleito com base exclusivamente na localização geográfica dos imóveis (fora do Distrito Federal), sem qualquer avaliação material dos mesmos”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “o reconhecimento da nulidade da constrição patrimonial realizada, e consequente determinação de análise regular e técnica dos bens previamente ofertados à penhora, em respeito aos princípios constitucionais e processuais da menor onerosidade, da razoabilidade, da ampla defesa e da legalidade”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à demanda executória lastreada em cédula de crédito bancário “CCB n° 24091279, emitida em 29/06/2023, com vencimento em 28/06/2028, no valor bruto de R$ 348.335,44 (trezentos e quarenta e oito mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), cujo saldo devedor das parcelas inadimplidas é de R$ 442.075,20 (quatrocentos e quarenta e dois mil e setenta e cinco reais e vinte centavos)”. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 17.12.2024, a parte executada, ora agravante, teria oferecido imóveis (cinco lotes) à penhora localizados em Luziânia/GO, e informado que cada imóvel estaria avaliado em, aproximadamente, R$127.000,00 (id 221259466); (b) em 14.3.2025, a parte credora (BRB), ora agravada, postulou a penhora sobre os direitos aquisitivos dos imóveis de “matrículas 153.230, 153.231, 153.232, 153.233, 153.234, 153.235, 153.236 e 153.237, todos registrados junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF” (id 229026159-168); (c) instada a se manifestar, a parte credora “não teria concordado com os bens indicados à penhora” pela parte devedora reitera o pedido de penhora de todos os imóveis apontados no id 229026159 (id 230385716); (d) em 29.4.2025, o e. Juízo de origem teria deferido a penhora 50% (cinquenta por cento) do direitos aquisitivos dos imóveis do devedor (8 salas comerciais) apontados pelo credor (id 233939202); (e) em sede de aclaratórios teria acolhido os embargos para sanar a omissão e indeferir o pedido de substituição da penhora, soa a fundamentação de ausência de comprovação de que os “bens indicados são suficientes, idôneos e menos onerosos à execução” (id 237527793). Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que não seria razoável deferir, de imediato, o pedido de substituição da penhora dos imóveis apontados pelo credor por aqueles indicados pelo devedor, notadamente porque, além do credor manifestar expressa discordância, o devedor não teria demonstrado, de forma contundente, que a substituição garantiria maior liquidez do que os imóveis penhorados e seria menos onerosa ao exequente, circunstâncias que poderiam demonstrar maior efetividade à execução. Consigna-se que aludida comprovação caberia ao devedor, independentemente de intimação do juízo (Código de Processo Civil, art. 847), especialmente porque os lotes apresentados em substituição às salas comerciais estariam localizados em outra unidade federativa (Luziânia/GO). Nesse contexto, a despeito das alegações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque, no presente caso, é de se prevalecer o interesse do credor na efetividade da execução, ante o princípio da menor onerosidade ao devedor. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor e da razoabilidade). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. FATURAMENTO. NÃO SE CONFUNDE. ATIVIDADE EMPRESARIAL COMPROMETIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. USO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGAGOS. IMPENHORABILIDADE INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. REJEIÇÃO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas ao Tribunal outras questões que não foram examinadas pelo Juízo a quo na decisão recorrida. 2. Não merece acolhimento preliminar de nulidade da decisão por carência na fundamentação apontada genericamente somente ao final das razões recursais, desacompanhado de fundamentação acerca dos supostos vícios existentes, especialmente quando se verifica ter o magistrado procedido na decisão à apreciação fundamentada da controvérsia, sob sua ótica, nos pontos que entendeu suficiente para a resolução da questão. 3. O bloqueio de saldo de conta bancária não se confunde com penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no artigo 866 do Código de Processo Civil, mormente quando se verifica que a conta corrente é utilizada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, inexistindo evidências de que a quantia penhorada comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica 4. A impenhorabilidade dos salários prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil tem a finalidade de resguardar o “sustento do devedor e de sua família”, conforme o próprio texto da lei, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, proteção destinada à pessoa física, não extensível à pessoa jurídica. 5. Não se admite pedido de substituição de penhora, contrariando a ordem preferencial legal de constrição de bens, contida no artigo 835 do Código de Processo Civil, quando o pedido foi rejeitado pelo credor por inexistir comprovação de que o imóvel ofertado tem valor suficiente para satisfação da execução. 6. O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do Código de Processo Civil. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1927095, 0701174-60.2024.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. 1 – Substituição de penhora. Consoante a jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, pelo que eventual pedido de substituição de penhora deve ser analisado em consonância com os princípios da efetividade da execução e da preservação do interesse do credor, além de demonstração de preenchimento dos requisitos legais (art. 847 do CPC). Não atendidos tais requisitos, deve ser rejeitado o pedido, sobretudo no caso em que o bem indicado à substituição foi avaliado em valor menor do que o da dívida em execução. 2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1821183, 0745565-71.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. BEM IMÓVEL INDICADO. REJEIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. Tendo em vista a alegação da executada de que os imóveis penhorados foram vendidos a terceiros de boa-fé, em data anterior ao requerimento da constrição, cabe ao interessado opor embargos de terceiro, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, uma vez que a executada não possui legitimidade para defender direito de outrem (artigo 18, do Código de Processo Civil). O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. A substituição da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como da demonstração de ausência de prejuízo à parte exequente. A indicação de bens à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Verificando-se que o credor não concorda com a alteração, inviável a pretendida substituição do bem. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1670343, 0721531-66.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENVOLVENDO O IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. EXCEÇÃO LEGAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. VALIDADE. 1. O bem de família é impenhorável. Todavia, em se tratando de dívida com origem no contrato de compra e venda do referido imóvel, este, em princípio, sujeita-se à penhora, a fim de satisfazer o referido crédito, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei n.o 8.009/90. 2. Tratando-se de pedido de substituição do imóvel penhorado por imóvel situado em outro Estado, em área rural e, por conseguinte, de menor possibilidade de revenda em razão de suas peculiaridades, observa-se que a medida pode trazer prejuízo aos agravados, vez que o imóvel não se reveste de igual liquidez no mercado 3. A substituição da penhora é medida que depende da expressa concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se a substituição é adequada, ou não, à satisfação do crédito em execução. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito do exequente (art. 797, do CPC). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363965, 0737621-23.2020.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 30/08/2021.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator